Tribunal: TCU
Processo: 006.160/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1464/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, em que se aprecia, nesta fase, pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/92) contra o Acórdão 1008/2023-TCU-Plenário . Considerando que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo", a exemplo dos Acórdãos 4.423/2009, 2.389/2010, 3.793/2010, 5.057/2010 e 48/2011, todos da 1a Câmara; Acórdãos 3.003/2010, 3.037/2010, 3.200/2010, 4.073/2010, 7.317/2010, 206/2011 e 383/2011, todos da 2a Câmara; e Acórdãos 923/2010, 1.430/2010, 1.793/2010, 2.627/2010, 3.327/2010, 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, todos do Plenário; considerando que, de acordo com esse entendimento, o denunciante não possui legitimidade para apresentar o presente recurso, não atendendo, assim, um dos requisitos para o conhecimento da peça; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer do presente pedido de reexame, ante a ausência de legitimidade, encaminhando cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.160/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Município de Vilhena/RO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Gabriel Bongiolo Terra (6173/OAB-RO); Laila de Souza Muniz Barbosa (12312/OAB-RO), Felipe Wendt (4590/OAB-RO) e Eber Coloni Meira da Silva (4046/OAB-RO) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.